Tribunal: TJSP
Processo: 2006575-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Deferimento – Requisitos – Benefício deferido, ante a evidencia de sua real necessidade diante da apresentação de documentação pertinente – Decisão reformada – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006575-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLA
BALBINO DA SILVA, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2006575-92.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45275
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45275
AGRV.No: 2006575-92.202.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE SANTO AMARO)
AGTE. : CARLA BALBINO DA SILVA
AGDO. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Deferimento Requisitos
Benefício deferido, ante a evidencia de sua real necessidade
diante da apresentação de documentação pertinente

Decisão reformada Recurso provido.*
Trata-se
de
agravo
de
instrumento,
interposto contra a r. decisão que rejeitou embargos
declaratórios tirados contra r. decisão de fls.49, que
ora se transcreve: “Vistos. Indefiro a justiça gratuita
uma vez que tendo a parte autora domicílio em
Guarulhos/SP, podendo ingressar com esta ação em seu
domicilio por se tratar de relação de consumo, não se
justifica a propositura da ação aqui sem o recolhimento
das custas. A escolha desta Comarca e a contratação de
banca particular de advogados indica ter a parte autora
possibilidade de arcar com as custas sem prejuízo
próprio. Neste sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de
indenização
por
inclusão
indevida
em
cadastros
restritivos de crédito c/c declaração de inexistência de
débito. Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita ao autor, ora agravante,
determinando o recolhimento das custas processuais.
Insurgência. Inadmissibilidade. Deliberada escolha de
foro diverso do domicílio para ajuizar sua ação. Conduta
incompatível
com
a
declaração
de
hipossuficiência.
Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não
provido." (São Paulo, TJSP, 18a Câmara de Direito
Privado, AI 2098792-62.2017.8.26.0000, Relator Des. HÉLIO
FARIA,
17/11/2017,
Disponibilizado
em
28/11/2017:
Intimação de Acórdão Número do Diário Eletrônico: 2477"
Recolhidas as custas, tonem conclusos. Prazo de (15) dias
improrrogáveis . Int.”
Sustenta a agravante que se encontra
desempregada e que não aufere renda mínima para declarar
imposto de renda desde o ano de 2017. Afirma que não lhe
foi
oportunizada
a
juntada
de
mais
documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2006575-92.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45275
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
comprobatórios de sua situação de miserabilidade. Requer
provimento ao recurso para que lhe seja concedido o
benefício da justiça gratuita.
É o relatório.
A autora ingressou em Juízo relatando ter
sido surpreendida por apontamento desabonador de seu nome
em cadastro de inadimplentes. Requereu a declaração de
inexigibilidade do débito e danos morais. Pleiteou o
benefício da gratuidade processual.
A MM. Juíza indeferiu o benefício da
assistência judiciária, e determinou o recolhimento das
custas iniciais em quinze dias.
Consoante dispõe o novo Código de Processo
Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, em seu
artigo 98, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas,
as
despesas
processuais
e
os
honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.”
Assim, para ser considerado necessitado, é
levada em consideração a situação financeira da parte.
O novo Código de Processo Civil também
dispõe que para o postulante (pessoa natural) há
exclusivamente a presunção de veracidade de sua alegação
de hipossuficiência econômica. Confira-se (art. 99, §
3o): “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Contudo, em que pese tal presunção de
veracidade, é resguardada ao magistrado a possibilidade
de indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita
“se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos
pressupostos.” (art. 99, § 2o, do novo CPC).
No presente caso, a agravante apresentou a
declaração de hipossuficiência econômica, declarando ser
pobre na acepção jurídica do termo, alegando não ter
condições de arcar com as custas e despesas processuais,
sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Juntou
ainda declarações de isenção da declaração de imposto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2006575-92.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45275
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
renda dos anos de 2017, 2018 e 2019 (fls.38/41) e cópia
de sua CNTPS (fls.34/37).
Observo que a autora se qualifica como
auxiliar de produção e em verificação do endereço por ela
fornecido como de sua residência, na internet (via google
maps), nota-se que se trata de bairro simples.

Consigne-se que o fato de a agravante
haver contratado e constituído advogado particular não se
revela motivo suficiente para constatar a condição
financeira da parte, até porque, é comum que muitos
advogados trabalhem pelo êxito da demanda, ou seja, são
remunerados somente se o cliente vier a ter sucesso na
ação. Confira-se:
“JUSTIÇA GRATUITA.
Ação
de
rescisão
contratual c.c. restituição de valores e indenização por
danos morais. Agravante isenta de declaração do imposto
de renda. Contratação de advogado particular que não
impede a concessão do benefício da justiça gratuita.
Situação de hipossuficiência financeira caracterizada.
Direito aos benefícios da Lei no 1.060/50. Decisão
reformada. AGRAVO PROVIDO.” (TJSP 3a Câmara de Direito
Privado

AI
2063066-61.2016.8.26.0000

Relator
Alexandre Marcondes J. 31.03.2016) Grifos nossos.
Em suma, não se evidencia nos autos, por
ora, a existência de indícios em sentido contrário, ou
seja, de que a autora estaria em condições de arcar com
as os custos processuais, sem prejudicar seu sustento
próprio ou de sua família, o que permitiria certamente o
indeferimento do benefício pretendido.
Transcrevam-se os seguintes julgados desta
C. Corte:
“Agravo de Instrumento. Ação declaratória
de inexistência de débito, com pedido indenizatório por
danos morais. Indeferimento da assistência judiciária.
Insurgência. Declaração de pobreza que basta à concessão
da justiça gratuita. Autor que, no presente caso,
comprovou a situação de hipossuficiência. Assistência
judiciária concedida. Agravo provido.” (TJSP 35a Câmara
de Direito Privado AI 2022044-23.2016.8.26.0000 Rel.
Morais Pucci J. 23.03.2016) (Grifos nossos)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Demanda pelo rito
ordinário
Indeferimento dos benefícios da assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2006575-92.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45275
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
judiciária
Insurgência
Situação de hipossuficiência
que impede o pagamento das custas sem prejuízo próprio
Agravante que percebe vencimentos incompatíveis com o
pagamento das custas
Reforma da decisão
Recurso
provido.” (TJSP
13o Câmara de Direito Público
AI
2022799-47.2016.8.26.0000
Rel. Souza Meirelles
J.
16.03.2016 Reg. 23.03.2013) (Grifos nossos)
Nessa
mesma
trilha
de
entendimento,
destacam-se julgados do E. Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PETIÇÃO AVULSA. DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. DECLARAÇÃO DE
POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. A formulação de pedido de
assistência judiciária na própria petição recursal é
viável no curso do processo, dispensando-se a exigência
de petição avulsa, quando não houver prejuízo para o
trâmite normal do feito. 2. A declaração de pobreza
objeto do pedido de assistência judiciária implica
presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada
se o magistrado entender que há fundadas razões para crer
que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
3.
Sendo
insuficiente
a
declaração de pobreza para a comprovação da necessidade
da concessão da justiça gratuita, será conferido à parte
requerente a oportunidade de demonstrar essa necessidade
ou de recolher o preparo. 4. Embargos de declaração
acolhidos.” (STJ
3a Turma
Edcl no AgRg no AREsp
598707/SP
Rel. Min. João Otávio de Noronha
J.
08.03.2016 DJe 15.03.2016) (Grifos nossos)
“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA.
SITUAÇÃO
ECONÔMICA
VERIFICADA
NA
ORIGEM.
REVISÃO. EXAME DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
1. O Tribunal a quo, procedendo com amparo nos elementos
de convicção dos autos, decidiu que o recorrente possui
meios de prover as custas do processo. 2. Aferir a
condição de hipossuficiência do recorrente para fins de
aplicação da Lei Federal 1.060/50 demanda o reexame de
todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é
defeso a este Tribunal, em razão do óbice da Súmula
7/STJ. 3. A Corte Especial já pacificou jurisprudência no
sentido de que o julgador pode indeferir o benefício da
assistência judiciária gratuita, diante das evidências
constantes no processo. Incidência da Súmula 83/STJ. 4.
Demais disso, a jurisprudência firmou entendimento no
sentido de que a simples declaração de pobreza, firmada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2006575-92.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45275
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
pelo requerente do pedido de assistência judiciária
gratuita, é relativa, devendo ser comprovada pela parte a
real necessidade de concessão do benefício. Agravo
regimental improvido.” (STJ
2a Turma
AgRg no AREsp
769514/SP Rel. Min. Humberto Martins J. 15.12.2015
DJe 02.02.2016) (Grifos nossos)
Uma vez que a concessão dos benefícios da
justiça gratuita está vinculada à condição financeira da
parte e como o autor afirma não possuir condições de
suportar os gastos processuais, sem prejudicar seu
sustento próprio, ou de seus familiares, faz, portanto,
jus à benesse da gratuidade, diante dos elementos que
evidenciam sua real necessidade.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator